Tribunal: TJMT
Processo: 1010561-08.2022.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010561-08.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUCAS BRITO - CPF: 062.150.121-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO JOSE SENNA COSTA ALBUQUERQUE - CPF: 317.197.818-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR BRITO - CPF: 061.904.881-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA DOS SANTOS MANCIOLLI DEMELAS - CPF: 535.042.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLLEN FERNANDA SOUSA ALVES - CPF: 091.947.021-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI No 11.343/2006] – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO OU MANIPULAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS – REJEIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – MÉRITO – 2. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o DA LEI No 11.343/06) – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA INTEGRAÇÃO DO RÉU À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "COMANDO VERMELHO" – OCUPAÇÃO DE POSIÇÃO HIERÁRQUICA DE RELEVÂNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ERRO MATERIAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM A RESPECTIVA REDUÇÃO DA PENA – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – RETIFICAÇÃO

DA PENA DEFINITIVA QUE SE IMPÕE

– PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia da prova quando inexistem elementos concretos que demonstrem adulteração, manipulação ou contaminação das substâncias entorpecentes apreendidas, especialmente quando o próprio acusado confirma, em juízo, a propriedade das drogas apreendidas em sua residência.

A simples alegação genérica de que não houve preservação do local do crime ou perícia técnica adequada, sem demonstração de prejuízo concreto à defesa, não tem o condão de invalidar a prova produzida.

Para a concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, exige-se o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração à organização criminosa.

Demonstrado nos autos, por meio de depoimentos testemunhais e análise de dados extraídos de aparelho celular com autorização judicial, que o apelante integrava organização criminosa (Comando Vermelho), exercendo posição de relevância na hierarquia do grupo (gerente do brown e integrante do quadro de disciplina), resta afastada a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Verificado erro material na segunda fase da dosimetria, em que o Juízo sentenciante reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea e estabeleceu o patamar de redução (1/6), porém manteve inalterada a reprimenda anteriormente fixada, impõe-se a correção para que seja efetivamente aplicada a redução reconhecida.

A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, associada à quantidade e variedade de drogas apreendidas (345,140g de maconha e 35,590g de cocaína) e à comprovada participação do agente em organização criminosa, com exercício de função de relevância, justifica a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena, mesmo sendo a reprimenda inferior a 8 anos, em observância ao disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal, interposto por LUCAS BRITO, objetivando a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional fechado, bem como o pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Inconformada, preliminarmente, a defesa objetiva a nulidade probatória em razão da suposta quebra da cadeia de custódia, alegando em síntese que não houve a preservação o local do crime e que não foram respeitados os procedimentos periciais devido para a preservação da substancias entorpecente apreendida, fator este que afasta a confiabilidade da prova constitutiva da materialidade delitiva. No mérito, requer o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena do §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, argumentando a ocorrência do tráfico privilegiado. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação pugna pelo reconhecimento e aplicação da confissão espontânea no patamar de um sexto, haja vista que o juízo sentenciante, reconheceu a atenuante de pena, no entanto, não efetuou o devido desconto; requer ainda que o inicio de cumprimento de pena se dê em regime diverso do fechado, por não haver fundamentação idônea que justifique aplicação do regime mais gravoso. (Id. 250290696).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento recursal tão somente para corrigir o erro material verificado na r. sentença quanto ao cálculo da pena aplicada, com a consequente redução da reprimenda imposta, em decorrência do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) (Id 250291150).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, tão somente para que seja aplicada a redução de pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, na ementa assim sintetizada: (Id. 259751651).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). PRELIMINAR: 1. SUSTENTA A DEFESA DE FORMA PRELIMINAR A NULIDADE PROCESSUAL POR QUEBRA DA CADEIA E CUSTÓDIA DA PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. A SIMPLES APREENSÃO DE DROGAS NÃO FAZ IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME, VISTO QUE O MATERIAL PROBATÓRIO SE CONCENTRA NA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA E REGULARMENTE ENCAMINHADA À POLITEC PARA EXAME PERICIAL, TAL COMO PROCEDIDO NO CASO EM TELA. MÉRITO: 2. PUGNA A DEFESA PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONSTA NOS AUTOS OS REQUISITOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS PARA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, POIS FICOU DEMONSTRADO QUE O ACUSADO INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TENDO INCLUSIVE CARGO DE CHEFIA, FATORES ESTES QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DESTA BENESSE. 3. REQUER AINDA A CONCESSÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL, EM OBSERVÂNCIAS ÀS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 33, §3o, DO CÓDIGO PENAL, É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O REGIME MAIS GRAVOSO NO CASO CONCRETO. 4. POR FIM PUGNA PELO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE UM SEXTO, HAJA VISTA QUE O JUÍZO SENTENCIANTE, RECONHECEU A ATENUANTE DE PENA, NO ENTANTO, NÃO EFETUOU O SEU DEVIDO DESCONTO. PROCEDÊNCIA. EXTRAI DA R. DECISÃO QUE O JUIZ SENTENCIANTE RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO, MAS NÃO EFETUOU A DEVIDA REDUÇÃO DA PENA, DESTE MODO O PLEITO DEFENSIVO DEVE SER ACOLHIDO, PARA QUE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, SEJA APLICADA A REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM UM SEXTO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE SUPRACITADA. PARECER PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. TÃO SOMENTE PARA QUE SEJA APLICADA A REDUÇÃO DE PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

DA PRELIMINAR

DA NULIDADE PELA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Inicialmente, a defesa suscita preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas, argumentando que não houve preservação do local do crime nem perícia adequada das substâncias entorpecentes apreendidas, fato que, segundo alega, prejudicaria a confiabilidade da prova material.

Contudo, tal arguição não merece acolhimento.

A sentença rechaçou tal alegação nos seguintes fundamentos: (Id.250290683)

“Da preliminar
A defesa alega que houve violação da cadeia de custódia, aduzindo que não se pode atestar que a droga apreendida teria sido a mesma apreendida na residência do acusado. Não se verifica a alegada ilicitude da prova pela "quebra da cadeia de custódia", pois nenhum elemento veio aos autos no sentido de demonstrar que houve adulteração da prova, ou mesmo interferência de quem quer que seja, ao ponto de torná-la imprestável. Inclusive o próprio acusado em juízo, embora tenha negado o tráfico, confirmou que a droga apreendida lhe pertencia. Desta feita, considerando que a defesa não foi capaz de apontar a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de arquivos no material coletado, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia in casu. Nesse sentir, mister salientar que a jurisprudência do STJ é nesse sentido, in verbis:“[...]
não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa
” (AgRg no RHC 125.733/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). Assim, refuto a preliminar levantada pela defesa.

Com efeito, a cadeia de custódia compreende o conjunto de procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica de uma evidência, com o objetivo de rastrear sua posse e manuseio desde o momento da apreensão até sua eventual destinação final, conforme preceitua o art. 158-A do Código de Processo Penal.

No caso em exame, não se verifica qualquer irregularidade ou ruptura na cadeia de custódia dos elementos probatórios. As substâncias entorpecentes foram apreendidas, devidamente lacradas e encaminhadas para análise pericial, seguindo o procedimento padrão aplicável à espécie. Todos os passos foram documentados, desde a abordagem pela equipe do GAECO, passando pela apreensão, acondicionamento e envio ao órgão técnico competente, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confirmou a propriedade das drogas apreendidas em sua residência, ainda que tenha negado a destinação para o comércio ilícito. Tal fato, por si só, já seria suficiente para confirmar a materialidade delitiva, afastando qualquer alegação de quebra na cadeia de custódia.

A simples alegação genérica de que deveria ter sido realizada perícia no local não tem o condão de invalidar a prova produzida, sobretudo quando não há qualquer indício concreto de adulteração, manipulação ou contaminação das amostras apreendidas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a mera conjectura, desprovida de elementos concretos que demonstrem efetiva violação na cadeia de custódia, não autoriza a declaração de nulidade pretendida.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, [...], ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova" (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

Portanto, não havendo qualquer demonstração concreta de adulteração ou manipulação indevida do material apreendido, a preliminar de nulidade arguida deve ser rejeitada.

DO MÉRITO

A materialidade e autoria delitiva não foram objeto do recurso, de modo que, a insurgência recai sobre a dosimetria estabelecida na sentença.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa busca o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, sustentando que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa.

Para a melhor analise, transcrevo a dosimetria na fase a que alude:

“A situação narrada pelos referidos agentes é muito bem ilustrada pelos diálogos obtidos a partir de extração de dados de seu aparelho telefônico, devidamente autorizada por este Juízo nos autos no 1008489-48.2022.8.11.0004, a partir do qual foi possível atestar a comercialização de drogas promovida por ele e, até mesmo, suas atividades no âmbito do “Comando Vermelho”, sobretudo para a prática do tráfico realizado pela facção nesta cidade, conforme consta do relatório de análise e busca exploratória de ID. 157965966.

Durante as análises dos diálogos obtidos, constatou-se que o denunciado efetuava a mercancia de “maconha” e cocaína (as mesmas drogas apreendidas no interior de sua residência) por meio do seu celular (via troca de mensagens instantâneas), sendo que, em razão da sua dificuldade de se locomover, a entrega das substâncias vendidas eram feitas por terceiros (na modalidade “delivery”) ou, ainda, entregues aos usuários na própria residência de LUCAS BRITO.

Logo, a simples alegação de que o réu de que a droga eventualmente se destinava ao consumo não procede diante do acervo probatório angariado, o qual indica de forma segura que ele praticou de forma reiterada o tráfico.

Portanto, comprovada a autoria, materialidade e o dolo, de modo que, inexistindo causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena, julgo procedente a denúncia, pelo que CONDENO a acusado
Lucas Brito
pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Da dosimetria

Quanto às
circunstâncias, antecedentes, personalidade, conduta social, consequências
e
motivos,
nada há em desfavor produzido nos autos.Quanto à
culpabilidade
, observa-se que o acusado ostenta um grau mais elevado, eis que embora não imputada a majorante do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, ficou evidente durante a instrução, a partir da oitiva, em especial do agente do GAECO Rubens Aguirre, que o acusado se valia do adolescente “vulgo Malvadão” como sua longa manus no tráfico, especialmente na forma de “delivery”, com entrega de entorpecentes a domicílio.

Em razão disso, elevo a pena de 1/6 (um sexto) no vetor culpabilidade.

O
comportamento da vítima
não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico que foram apreendidas
05 (cinco) porções de “maconha”
(com pesagem total de
345,140g –
trezentos e quarenta e cinco gramas, cento e quarenta miligramas de massa bruta) e
01 (uma) porção de cocaína
(com pesagem de
35,590g –
trinta e cinco gramas, quinhentos e noventa miligramas de massa líquida).

Ante a quantidade e variedade da droga, elevo a pena de 1/6 (um sexto).

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base

em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena provisória
.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão, pelo que atenuo a pena de 1/6 (um sexto), pelo que fixo a pena provisória em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena definitiva
.

O denunciado
não
faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06, eis que restou comprovado tanto pela prova testemunhal, quanto pelas robustas informações e imagens que compõem o relatório de análise e busca exploratória de ID. 157965966, que
ao tempo desse crime o acusado exercia efetivamente o cargo de “gerente do brown” dentro da estrutura organizacional da OrCrim Comando Vermelho
, o que impede a benesse, ante o pertencimento à organização criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os requisitos para aplicação do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas são
cumulativos
:

“[...] III - São requisitos cumulativos para o reconhecimento do privilégio capitulado no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas,
NEM INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. [...]” (AgRg no HC n. 911.429/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Ante a ausência do preenchimento de todos os requisitos legais cumulativos, nego a incidência do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, pelo que fixo a
pena definitiva
em

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa
, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em
667 (seiscentos e sesseta e sete) dias- multa
, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Do regime e do direito de recorrer em liberdade

Considerando que o acusado respondeu à ação penal em cárcere; que houve valoração negativa das circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, bem como que a prisão preventiva acusado foi decretada nos moldes do
art. 312 e art. 313, inciso, I do Código de Processo Penal
, não aportando a esse juízo qualquer elemento atual capaz de alterar a convicção acerca dos pressupostos e fundamentos que deram razão à decretação da prisão cautelar.

O fundamento da
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
se encontra perfeitamente caracterizado, eis que a manutenção da segregação cautelar do acusado, agora condenado, se justifica ante a
gravidade em concreto do delito,
tendo em vista se tratar de delito de tráfico de entorpecentes, com apreensão de

05 (cinco) porções de “maconha” (com pesagem total de 345,140g – trezentos e quarenta e cinco gramas, cento e quarenta miligramas de massa bruta) e 01 (uma) porção de cocaína (com pesagem de 35,590g); bem como utensílios típicos para utilização na mercância ilícita de drogas como 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) rolo de papel filme.

Ademais, conforme elementos da busca exploratória realizada nos aparelhos celulares apreendidos juntamente com o acusado, demonstram que o acusado é integrante de organização criminosa e possui habitualidade em condutas criminosas, inclusive, ao tempo do crime exercendo cargo de gerência no comando vermelho.

Outrossim, o acusado quando liberado mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em sede de audiência de custódia, não cumpriu o monitoramento eletrônico, tampouco a condição básica de manter endereço e telefone atualizados.

Consoante a isso, após a deflagração delitiva, objeto deste processo, o acusado foi preso em flagrante por mais duas vezes e encontra-se respondendo a diversos processos, inclusive preso cautelarmente pelo delito de
tráfico de drogas
(PJE n.° 1006233-64.2024.8.11.0004)
,

homicídio qualificado
(art. 121, §2o, incs. I, III e IV, do Código Penal,
ocultação de cadáver
(art. 211 do Código Penal),
corrupção de menores
(art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/90) e
organização criminosa
(art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13) (PJE n.° 1001361-40.2023.8.11.0004).

Não obstante, considerando o contexto de organização criminosa e o comércio de entorpecentes reiteradamente, bem como os diversos delitos cometidos quando colocado em liberdade; resta demonstrado a periculosidade em concreta do agente e a habitualidade da conduta, gerando
perigo pelo estado de liberdade
, sendo a manutenção da segregação cautelar extremamente necessária para neutralizar as atividades criminosas.

Nesse sentido, é o entendimento de remansosa jurisprudência:

“(...) 1. Diante da análise das circunstâncias em que o indiciado foi surpreendido, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a natureza das substâncias (maconha e cocaína) e as condições em que as drogas foram encontradas, presumem o envolvimento do paciente no comércio de entorpecentes, ressaltando o perigo de sua liberdade. 2. “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública
para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT). 3. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT).” (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024). 5. Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1004769-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).”

Ressalta-se ainda que, analisando a prisão sob o
critério subjetivo
, a presença de predicados pessoais favoráveis, por si só, não enseja o afastamento do decreto prisional, sobretudo quando presentes os pressupostos e fundamentos da preventiva, como no caso em exame.

Nesse sentido:

“4.
Se, considerada a natureza do vínculo associativo, “condições pessoais favoráveis", por si sós, não impedem que o suposto integrante, solto, mesmo ostentando tais condições, exerça seu papel na organização criminosa, permanece o risco à ordem pública e a justificativa de manutenção da custódia, apesar de tais predicados.
5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 170264 MT 2022/0277765-3, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)”

Quanto ao
critério objetivo
, resta concluído que não houve nenhum fato novo capaz de revogar o decreto prisional, tampouco comprovação de que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão seriam capazes de inibir a prática criminosa, especialmente porque o acusado praticava o tráfico em seu próprio domicílio, o que torna insubsistente o pleito de prisão domiciliar.

Consoante a isso, mantenho a prisão preventiva do acusado
Lucas Brito
e
fixo regime inicial fechado.

Da substituição

Diante da quantidade da pena, bem como valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”(Negritado no original)

Constato, que a pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, o dispositivo legal exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração à organização criminosa.

No caso concreto, embora o apelante seja tecnicamente primário, restou sobejamente comprovado nos autos que ele integrava a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", exercendo, inclusive, função de relevância na estrutura hierárquica do grupo, conforme demonstrado no relatório de análise e busca exploratória dos dados extraídos do aparelho celular do réu (ID 157965966).

Os diálogos extraídos de seu telefone celular, cuja quebra de sigilo foi devidamente autorizada judicialmente, revelam não apenas a intensa atividade de tráfico de drogas, mas também sua posição de "gerente do brown" - responsável pela gerência do tráfico de maconha - dentro da estrutura da organização criminosa, além de atuar no denominado "quadro de disciplina" da facção.

Destaco particularmente o depoimento do agente do GAECO, Rubens R. Diniz de Aguirre, que foi categórico ao afirmar que o apelante exercia função de gerência na organização criminosa e se utilizava de um adolescente, conhecido como "Malvadão", para a entrega das substâncias entorpecentes, uma vez que o próprio réu, por ser cadeirante, tinha dificuldades de locomoção.

A jurisprudência é pacífica ao assentar que a comprovada integração a organização criminosa, por si só, já obsta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

"- São requisitos cumulativos para o reconhecimento do privilégio capitulado no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas, nem integração à organização criminosa." (AgRg no HC n. 911.429/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Assim, não preenchidos todos os requisitos exigidos para a aplicação da benesse legal, impõe-se o afastamento da minorante pleiteada.

DA REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO

No que tange à alegação de erro material na segunda fase da dosimetria, com razão a defesa.

Ao analisar a sentença condenatória, verifico que o Juízo de primeiro grau, ao fixar a pena intermediária, reconheceu expressamente à existência da atenuante da confissão espontânea, verbalizando, inclusive, o percentual de redução (1/6), mas manteve inalterado o
quantum
anteriormente fixado na pena-base (06 anos e 08 meses de reclusão).

Trata-se de manifesto erro material que demanda correção, pois, uma vez reconhecida a atenuante e determinado o patamar de redução, impõe-se a efetiva diminuição da reprimenda na segunda fase da dosimetria.

Assim, partindo da pena-base fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, aplicando-se a redução de 1/6 pela atenuante da confissão, a pena intermediária deve ser estabelecida em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Mantendo-se inalterada a terceira fase da dosimetria, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição aplicáveis ao caso, a pena definitiva do apelante deve ser fixada em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Por fim, a defesa pugna pela fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime fechado.

Neste ponto, entendo que não assiste razão à defesa.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado com base em critérios objetivos e subjetivos devidamente fundamentados pelo juízo sentenciante. Mesmo após a redução da pena para 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, permanecem válidos os fundamentos invocados na sentença para a fixação do regime mais gravoso.

Com efeito, houve valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, bem como das circunstâncias relacionadas à natureza e quantidade das drogas apreendidas (345,140g de maconha e 35,590g de cocaína), fatores que, nos termos do art. 33, §3o do Código Penal, autorizam a fixação de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da pena.

Cito o col. STJ:

“[...]Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, [...] nos termos do art. 33, § § 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal.
” (HC 535030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2020)

Ademais, ficou demonstrada a inserção do apelante em organização criminosa, exercendo papel de relevância na estrutura hierárquica do grupo, fator que denota maior periculosidade social e justifica a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial:

"A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva" (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).

Assim, mesmo com a redução da pena pela atenuante da confissão, mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao apelante, considerando a valoração negativa da culpabilidade, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, bem como, a sua comprovada participação em organização criminosa.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria. Cito, o aresto de minha relatoria:

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo apenas para corrigir o erro material na segunda fase da dosimetria, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea no percentual de 1/6 [um sexto], reduzindo a pena para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, mantido o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, bem como, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025